Tribunal: TJSP
Processo: 2079553-91.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Carlos Castilho Aguiar França
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e atribuiu à ré o ônus de adiantar o pagamento integral dos honorários periciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação indenizatória, inverteu o ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor e atribuiu à ré o ônus de adiantar o pagamento integral dos honorários periciais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em distinguir entre o ônus da prova e o adiantamento das despesas para sua produção, conforme o artigo 95 do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 95 do CPC estabelece que o adiantamento dos honorários periciais deve ser feito pela parte que requereu a prova, ou rateado se determinado de ofício.
4. A inversão do ônus da prova não altera a regra do artigo 95 do CPC quanto ao adiantamento das despesas com a produção da prova, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para reformar a decisão agravada, afastando a responsabilidade da agravante pelo adiantamento dos honorários periciais, observando o disposto no artigo 95, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade da justiça concedida ao autor.
Tese de julgamento: 1. A inversão do ônus da prova não implica inversão do ônus financeiro de custear a produção da prova.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 95, § 3o; art. 1.015, inciso XI; art. 373, § 1o.
Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, inciso VIII.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 733.456/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20.09.2007.